Tribunal: CARF
Processo: 10925.909185/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.909185/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS -
COPERCAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, diligência, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator), que lhe deu provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulado com Declaração
de Compensação, relativo a crédito de COFINS no regime não-cumulativo do período 1o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.909185/2011-11
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

trim/2008, decorrente de operações da interessada no mercado interno em razão de vendas
efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão da contribuição.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório
no qual relata a autoridade competente da DRF:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS DA COFINS – MERCADO INTERNO (PER/DCOMP no
40669.35411.120111.1.5.11-1005), cumulado com declarações de
compensação, tendo como valor do pedido o montante de R$
1.127.763,70. Esses créditos, apurados sob o regime da não
cumulatividade com base nos dados do Dacon (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais), são decorrentes das operações da
Interessada no mercado interno em razão de vendas efetuadas com
alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão das contribuições
que remanesceram ao final do 1o trimestre de 2008, após as deduções do
valor a recolher da contribuição, concernentes às demais operações.
Com o objetivo de guarda e manuseio da documentação comprobatória
do direito creditório, criamos o DOSSIÊ MEMORIAL no
10010.019830/0913-35, que será referenciado nesse processo apenas
como “dossiê”. Além disso, também foi criado um anexo físico, no
10925.722498/2013-10, a esse dossiê para a guarda e manuseio dos
CD’s, (com planilhas do contribuinte e planilhas elaboradas pela RFB
durante a análise do pedido),bem como outros documentos em papel,
utilizados para responder às intimações.
O requerente foi intimado, conforme Intimação Saort no 209/2013 (fls.
90-99
do
dossiê),
a
apresentar
informações
e
documentos
comprobatórios que permitam o claro entendimento dos valores
constantes em cada linha do Dacon (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais) e do respectivo PER/DCOMP. A resposta à
citada intimação se deu conforme documentação contida nas fls. 100-
104 do “dossiê”, e planilhas do CD da folha 18 do anexo físico do
dossiê, que contém a descrição de cada item contemplado.
Apresenta os fundamentos de sua decisão expondo, inicialmente, sob o título “Do
Direito”, as disposições aplicáveis:
O direito creditório postulado é o instituído pelos art. 17 da Lei no
11.033, de 21/12/2004 (e alterações) e art. 16 da Lei no 11.116 de 18 de
maio de 2005 (e alterações), cuja apuração se dá na forma do art. 3o da
mesma lei. Esse direito estava regulamentado à época pela Instrução
Normativa SRF no 360, de 24 de setembro de 2003, a qual foi revogada
pelas INs RFB 460, 600, e 900, e 1.300 de 20/11/2012 – atualmente em
vigor.
Os créditos devem ser quantificados a rigor do disposto no artigo 3o da
10.833/2003, que assim dispõe ....:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Com base nesse art. 3o, percebe-se que, em relação à sistemática de
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS e da Cofins, o
método de apuração dos créditos eleito pelo legislador foi o método
subtrativo indireto, mediante o qual a legislação estabelece quais custos,
despesas ou encargos dão direito à apuração de crédito na aquisição.
Esse crédito apurado é descontado do valor dos débitos das
contribuições apurados sobre o faturamento mensal. Portanto, para fins
de determinação da base de cálculo dos créditos passíveis de dedução,
devem ser observadas as regras e definições contidas nessa Lei e em
outras normas, como a Lei no 10.865 / 2004 e a IN/SRF no 404 / 2004.
Ainda sobre esse artigo, percebe-se também que foi determinada a
alíquota padrão aplicável para a apuração dos créditos da empresa
adquirente. Reforça-se o fato de que essa alíquota, a base de cálculo e o
valor do crédito apurado pela empresa adquirente são independentes das
alíquotas aplicadas, das bases de cálculo e das contribuições devidas
pelas empresas fornecedoras em fases anteriores da cadeia produtiva.
2.1.1. Direito de Crédito das vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins
Com a publicação da Lei no 11.033/2004, no seu art. 17, fruto da
conversão em lei da Medida Provisória no 206 de 2004 (DOU de 09 de
agosto de 2004), foi permitida a manutenção de créditos pelo vendedor
beneficiado com a alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão
das contribuições. Ou seja, o texto dispõe que, mesmo havendo receita
não tributada pelas contribuições, será mantido o direito à tomada de
créditos pelo vendedor. Tal operação, em suma, resultará em saldo
credor das Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.
Segue texto da Lei no 11.033, de 21/12/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
Posteriormente, com a Lei no 11.116, de 18/05/2005, no seu art. 16,
ocorreu um alargamento nas possibilidades de compensação e a
possibilidade de ressarcimento através da utilização desse saldo credor,
obtido com a tomada de créditos pelo vendedor beneficiado com a
alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão das contribuições.
Comprova-se o entendimento com o texto da citada Lei (grifos nossos):
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9
de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.
2.1.2. Vedação ao aproveitamento de créditos pelas pessoas jurídicas
dos incisos I a III, §1o, da Lei No 10.925/2004, relacionados às vendas
com suspensão da incidência das Contribuições
Não obstante a possibilidade de manutenção de créditos prevista na Lei
no 11.033/2004, para as vendas com suspensão da incidência do PIS e da
Cofins efetuadas por pessoas jurídicas relacionadas no texto legal
citado, há regra especial. Vejamos:
LEI No 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004.
Art. 8o (...)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005).
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
O assunto (suspensão, vedações e crédito presumido relacionado à
venda de produtos agropecuários às agroindústrias) encontra-se
regulado pela
IN SRF no 660/2006:
(...)
Ou seja, de acordo com a legislação vigente, além da vedação à
apuração de crédito presumido (tema abordado mais a frente neste
Despacho), tais contribuintes (vendedoras de insumos agropecuários)
também não podem se aproveitar dos créditos regulares da não
cumulatividade, quando relacionados às receitas de vendas de insumos
às agroindustriais do caput do artigo 8o, receitas essas efetuadas com
suspensão da contribuição.
Esta é regra especial aplicada às pessoas jurídicas relacionadas no §1o,
artigo 8o, da Lei No 10.925/04, não se lhes aplicando a regra prevista no
artigo 17 da Lei 11.033/04, quando da venda de insumos agropecuários
com suspensão da incidência das contribuições, PIS e Cofins. Este
último dispositivo não revoga às vedações ao crédito presumido e ao
aproveitamento de créditos em questão. Tanto o é que a IN SRF no 660,
que regulamenta os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04 é do ano de 2006,
trata destas vedações, reforçando que os artigos continuam inteiramente
em vigor. Em suma, a regra do § 4o, II, do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, que veda o desconto de créditos relativos às vendas com
suspensão de insumos dos produtos agroindustriais, é norma mais
específica, aplicável à suspensão na venda para a agroindústria, e deve
sobre aquela da Lei No 11.033/04 prevalecer.
2.1.3. Créditos relativos a bens e serviços, utilizados como insumos
Sobre o aproveitamento de créditos relativos a bens e serviços, utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, de que trata o inciso II, art. 3o da
Lei no 10.833/2003, com redação que lhe foi dada pela Lei no
10.865/2004, é de salutar importância a transcrição dos arts. 8o e 9o da
IN/SRF no 404, de 12 de março de 2004 (grifos nossos):
(....)
Percebe-se que, acerca dos bens e serviços utilizados na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda e/ou na prestação de
serviços, a legislação somente enquadrou como insumos as matérias-
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem de
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

apresentação e quaisquer outros bens que sofram alterações, e/ou
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Ou seja, para a
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas
tão somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
fabricação ou produção e prestação de serviços.
2.1.4. Créditos relativos a armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda
Assim dispõe a Lei no 10.833/2003:
Logo, podem ser descontados créditos do PIS e da Cofins, relativo às
despesas com:
I. armazenagem de mercadoria;
II. frete na operação de venda, desde que:
A. seja relativo aos produtos revendidos ou produzidos, e
B. o ônus seja suportado pela vendedora dos bens.
2.1.5. Créditos sobre bens e direitos do ativo imobilizado – data de
aquisição
A Lei no 10.865/2004 determinou que, a partir de 31 de julho de 2004
(último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação da Lei), a
despesa de depreciação só pode gerar créditos para PIS/Pasep e Cofins
quando apurada sobre bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos a
partir de 01o de maio de 2004. De forma complementar, o caput do art.
31 determinou, de forma expressa, a vedação aos créditos apurados
sobre os ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004. ....
(....)
Assim, depreende-se do texto legal citado que, a partir de 31/07/2004,
permite-se apurar créditos de depreciação do Ativo Imobilizado somente
se este tiver sido adquirido após 1o de maio de 2004.
2.1.6. Créditos relativos ao PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação
A Lei no 10.865/2004, no seu art. 15, também permite a apuração de
créditos em relação ao PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação. Este
artigo dispõe (com grifos nossos):
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na
atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei
aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação
de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
§ 3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a
aplicação das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre
o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art.
7o desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição.
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste
artigo sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a
cada mês.
§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as
disposições dos §§ 7o e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 6o O disposto no inciso II do caput deste artigo alcança os direitos
autorais pagos pela indústria fonográfica desde que esses direitos
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

tenham se sujeitado ao pagamento das contribuições de que trata esta
Lei.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que
trata o § 4o deste artigo, relativo à importação de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro)
anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no § 3o
deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito
avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Os créditos de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação (art. 15 da
Lei no 10.865/2004) podem ser utilizados para:
I. dedução do valor da própria contribuição a recolher, quando a
vinculado a qualquer tipo de receita;
II. compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou pedido de ressarcimento em dinheiro (restituição), se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às operações de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência, ou seja, mercado interno não tributado (art. 16 da Lei no
11.116/2005);
Vê-se aqui uma diferença importante para os créditos regulares (artigo
3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002) vinculados às receitas de
exportação. Para estes últimos, há previsão legal (art. 5o da Lei
10.637/2002 e art. 6o da Lei 10.833/2002) facultando a compensação e o
ressarcimento. Já para os créditos do PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação, não há tal alternativa.
2.1.7. Do crédito presumido de atividades agroindustriais
A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, criou algumas hipóteses de
créditos de PIS/Pasep e Cofins para aquisições que, a princípio, não
gerariam tal direito, e intitulou crédito presumido. Rezam os artigos 8o e
9o da referida Lei, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e
23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada
no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)”
Portanto, de acordo com o disposto nos excertos legais supracitados, é
facultada às pessoas jurídicas que se enquadram no caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004 a dedução de crédito presumido sobre as aquisições
efetuadas de pessoas físicas, de cooperados pessoas físicas, de
cerealistas que se enquadrem no § 1o, I do art. 8o, de pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura, de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e de cooperativa de produção agropecuária.
Como esses fornecedores não sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins,
os adquirentes não poderiam, a princípio, gerar crédito relativo a essas
aquisições. O que a Lei permite, atualmente, é a dedução de crédito
presumido de 60%, de 50% ou de 35% das alíquotas de PIS/Pasep e de
Cofins, a depender da classificação do produto na NCM, de acordo com
o § 3o do art. 8o.
Ademais, ressalte-se que, para gerar direito ao crédito presumido, a
aquisição deve também se enquadrar no conceito de insumo e deve ser
classificada como um bem (serviços não estão incluídos). O caput do art.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

8o reza que o crédito presumido deve ser calculado sobre o valor dos
bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. O
conceito de insumo, para os efeitos dessas Leis, já foi explicitado no item
2.1.3 deste Despacho Decisório.
Outro ponto, relacionado ao crédito presumido de atividades
agroindustriais, que merece destaque é a utilização desse crédito, a
partir de 1o de agosto de 2004, exclusivamente na dedução da
contribuição a recolher. Ou seja, não se pode utilizar esse crédito na
compensação com outros tributos ou em pedido de ressarcimento. Esse é
o entendimento que se deve ter do §3o do art. 8o da Instrução Normativa
da RFB no 660, de 17 de julho de 2006, in verbis:
“Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art.
7o, o crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
será apurado com base no seu custo de aquisição. (...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial,
servindo somente para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de
pedido de ressarcimento.”
Além disso, o art. 11 da mesma IN RFB no 660, reza que a regra do art.
8o entra em vigor a partir de 1o de agosto de 2004.
Por fim, mas não menos importante, o § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04
veda às pessoas jurídicas que exerçam atividades de cerealista,
atividades com leite in natura e atividades agropecuárias, além das
cooperativas de produção agropecuária, o aproveitamento do crédito
presumido aqui tratado. Tal vedação não é absoluta, e alcança estas
pessoas jurídicas quando vendedoras dos bens que darão direito a
crédito presumido às adquirentes (vendas com suspensão da incidência
das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins – artigo 9o).
Art. 8o (...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
2.1.8. Do controle sobre as operações e ônus da prova nos processos
administrativos de restituição, ressarcimento e compensação
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

No caso da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, a apuração
dessas contribuições deve estar refletida no Dacon (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais), o qual foi instituído pela Instrução
Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004. Além de instituir essa
obrigação acessória, a Instrução Normativa também determinou que o
contribuinte (sujeito passivo) mantivesse controle sobre todas as
operações que ampararam a apuração das contribuições. Segue texto
legal (com grifos nossos):
Art. 1o Instituir o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon).
(...)
Art. 3o O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no
art. 2o e dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos,
compensados ou ressarcidos, na forma dos arts. 2o, 3o, 5o, 5o-A, 7o e 11
da Lei no 10.637, de 2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da Lei no
10.833, de 2003, especialmente quanto:
I - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com
o art 2o da Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de
2003;
II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País;
III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no
inciso I;
IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
exportação e de vendas a empresas comerciais exportadoras com fim
especifico de exportação, que estariam sujeitas à apuração das
contribuições em conformidade com o art. 2o da Lei no 10.637, de 2002,
e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, caso as vendas fossem
destinadas ao mercado interno; e
V - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as
informações necessárias para a segregação de receitas referida no § 8o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, observado o disposto no art. 100 da Instrução Normativa no
247, de 21 de novembro de 2002.
Percebe-se também, com base no caput do art. 3o, que o contribuinte
deve manter controle sobre as operações (nas formas de documentos,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

cálculos e esclarecimentos) que amparam os créditos a serem
descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos.
Reforçando esse entendimento, a Instrução Normativa no 1.300 / 2012,
além de disciplinar os processos de restituição, ressarcimento e
compensação, vinculou o reconhecimento do direito creditório à
comprovação pela empresa interessada dos créditos requeridos. ...:
...
Assim, depreende-se dos excertos acima que, em qualquer dos tipos de
pedido ou declaração, a responsabilidade pela demonstração do direito
creditório compete ao sujeito passivo ou pessoa autorizada requerente,
portanto o ônus da prova recai sobre a pessoa interessada. Entenda-se
por ônus da prova a apresentação de memórias de cálculo, documentos e
esclarecimentos necessários à comprovação da existência e natureza do
direito creditório pleiteado.
Além disso, cabe ressaltar que a comprovação da interessada deve estar
baseada em documentos, cálculos e esclarecimentos verídicos e precisos,
objetivando explicitar e explicar claramente os valores apresentados em
demonstrativos (como o Dacon), pedidos e declarações. Não ocorre essa
comprovação quando há simplesmente a exibição de listagens
desacompanhadas dos respectivos esclarecimentos e documentos, ou o
fornecimento de dados e informações genéricos.
Assim, nos processos de direito creditório relativos à Contribuição para
o PIS/PASEP e à COFINS, a existência e a natureza do crédito
requerido pela empresa devem ser mantidas sob controle, estar
demonstradas no Dacon e ser comprovadas pela empresa interessada.
No item 2.2 de seu Despacho Decisório, descreve a autoridade da DRF a
auditoria realizada:
Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a
descontar em relação à aquisição de mercadorias, matérias-primas,
insumos, custos e despesas que geram direitos a crédito, e aos encargos
que geram direitos a crédito, foram efetuadas auditorias das memórias
de cálculo e efetuadas conferências físicas por amostragem de notas
fiscais de entrada, de acordo com técnicas de auditoria e critérios
definidos pelo Auditor-Fiscal, onde foram levados em conta o valor das
notas fiscais, os fornecedores, a descrição do produto constante na nota,
a respectiva classificação CFOP e a sua relação com o processo
produtivo.
Também
foram
efetuadas
consultas
aos
sistemas
informatizados desta Secretaria, elaboradas planilhas para se verificar o
correto enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP’s) nas
respectivas linhas do Dacon e realizadas conferências por amostragem
dos totais declarados nos livros do contribuinte, com o objetivo de
detectar possíveis erros e/ou omissões.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Planilhas auxiliares foram utilizadas para reproduzir os valores do
Dacon, para confirmar os percentuais de rateio, para calcular as novas
bases de cálculo em função das glosas, para calcular os valores que
foram deferidos e para comparar os valores originários declarados no
Dacon com os novos valores (deferidos).
E, como resultado da auditoria, descreve as inconsistências e/ou ajustes
necessários identificados:
Analisando o crédito requerido e as compensações declaradas sob o teor
das prescrições legais atinentes a seu objeto, identificaram-se
inconsistências e/ou ajustes necessários, a seguir relacionados,
embasados e explicados, que alteraram o valor a ser restituído e/ou
compensado.
2.3.1. Vendas com suspensão de incidência das Contribuições
Conforme explicado no item 2.1.2, é vedado o aproveitamento de
créditos relativos às receitas de vendas com suspensão do PIS e Cofins.
Assim, os percentuais de rateio nas 3 linhas do Dacon (‘mercado interno
tributado’, ‘mercado interno não tributado’ e ‘exportação’) devem ser
recalculados, considerando o percentual de vendas com suspensão.
O recálculo dos índices de rateio foi realizado levando-se em conta os
dados trazidos pela Interessada. Com base nos valores totais de receitas
informados pela autora (Planilha ‘Item 17 – Apuração PIS e Cofins’), os
percentuais de rateio foram recalculados, levando em conta o montante
de vendas com suspensão da incidência do PIS e da Cofins que, de
acordo com os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04, não geram direito a
crédito. Planilha contendo os índices de rateio se encontra gravada em
mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
A utilização de rateio para distribuição do crédito nas colunas do Dacon
é necessária por não haver contabilidade de custos que permita a
apropriação direta dos custos e despesas a cada tipo de receita (artigo
3.o, §§ 7.o e 8.o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).
Os índices de rateio utilizados no recálculo do Dacon foram os
seguintes:

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

2.3.2. Aquisição de bens para revenda
O inciso I do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 autoriza o creditamento
sobre bens adquiridos para revenda, adquiridos no mês. Segue o texto
legal, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
Entretanto, na relação de notas fiscais de aquisição de bens para
revenda, a requerente incluiu algumas notas fiscais cujos códigos fiscais
de operações e prestações – CFOPs – se referem à compra para
comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária (CFOPs 1.403 e 2.403), ou seja, sobre tais
operações de compra não houve a incidência das contribuições
PIS/COFINS.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa
vendedora, na condição de substituta tributária; (...)
Art. 3o (...)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)(Vide Medida Provisória no 413, de 2008) (Vide Lei no
11.727, de 2008).
Assim, glosamos essas notas fiscais da memória de cálculo apresentadas
pelo contribuinte. A planilha contendo os itens da Linha 01 glosados se
encontra gravada em mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao
anexo físico do dossiê.
Concluindo, o total subtraído do valor da Linha 01 (Bens para revenda),
das Fichas 06A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esses critérios
foi, no trimestre, de R$ 43.758,45 ....
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

2.3.3. Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos
O inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 autoriza o creditamento
sobre bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
adquiridos no mês. Segue o texto legal, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)”
Inicialmente, percebemos que foram incluídas em memória de cálculo da
linha 2, notas fiscais de bens adquiridos para revenda. Como visto,
apenas é possível classificar nessa linha do Dacon a aquisição de bens e
serviços utilizados como insumos, e não adquiridos para revenda. Isso se
verificou tanto pelo código CFOP da operação (1.102 e 2.102), assim
como pela própria classificação do nome da operação dada pela
requerente em memória de cálculo (“Compra para comercialização”).
Assim, esses itens foram glosados da memória de cálculo apresentada
pelo contribuinte.
Constatamos, ainda, que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo,
várias aquisições para uso ou consumo próprio. Isso se verificou tanto
pelo código CFOP da operação (1.556 e 2.556), assim como pela
própria classificação do nome da operação dada pela requerente em
memória de cálculo (“Compra para uso e consumo”). Ora, na linha 02
do Dacon somente é permitido o lançamento de compra de bens
utilizados como insumos. Se o bem for para uso próprio (por exemplo,
material de almoxarifado) não há que se falar em sua utilização na
produção ou fabricação do produto, pois não preenchem os requisitos
legais já expostos.
A planilha contendo os itens da Linha 02 glosados se encontra gravada
em mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Já em relação aos serviços utilizados como insumos (linha 03 das fichas
06 e 12 do Dacon), a contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços
de frete na compra para a formação do crédito de tal linha. Apesar de
não existir previsão legal explícita para se gerar crédito a partir de tal
operação, sabe-se que o frete na compra de um insumo é contabilizado
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

como custo deste último, e por esse motivo existem várias decisões que
concordam com o creditamento desses fretes. No entanto, deve-se
respeitar a natureza da aquisição para se classificar tais custos de frete,
ou seja: fretes de compras de bens adquiridos para revenda devem ser
incluídos na linha 1 do Dacon, já fretes de compras de bens utilizados
como insumos devem ser incluídos na linha 2 do Dacon, e, por fim, fretes
de compras de bens que geraram créditos presumido, devem ser
classificados na linha referente aos créditos presumidos. No presente
caso, a Interessada incluiu fretes sobre compras para comercialização
na linha referente a serviços utilizados como insumos, não respeitando
assim a natureza da operação. Assim, foram glosadas todas as notas
fiscais de frete sobre compra para comercialização apresentadas na
Linha 3 do Dacon.
A planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada
em mídia digital (CD) com uma cópia anexada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas
colunas do Dacon, com base nos índices de rateio recalculados, ou seja,
com o desconto relativo às vendas com suspensão.
Concluindo, o total subtraído do valor das Linhas 02 (Bens utilizados
como insumos) e 03 (Serviços utilizados como insumos) das Fichas 06A
(PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esses critérios foi, no
trimestre, de R$ 4.703.725,28.
... 2.3.4. Despesas com energia elétrica
Mesmo sem haver correções a serem efetuadas na planilha referente à
energia elétrica, os valores declarados originalmente no Dacon devem
ser redistribuídos, com base nos índices de rateio recalculados, ou seja,
com o desconto relativo às vendas com suspensão.
O total subtraído do valor da Linha 04 (despesas com energia elétrica)
das Fichas 06 A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esse critério
foi, no trimestre, de R$ 175.528,28 .
... 2.3.5. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica
O inciso IV do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, que autoriza o
creditamento sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica, assim dispõe, in verbis:
...
No item 6 da Intimação Fiscal SAORT no 209/2013, o contribuinte foi
requisitado a apresentar em planilha digital, memória de cálculo dos
dados informados no Dacon relativos ao trimestre, mês por mês, Linha
05 - Fichas 06A e 16A (Despesas de Aluguéis de Prédios Locados). O
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

demonstrativo a ser apresentado deveria conter, dentre outros, os
seguintes campos: locador (razão social e CNPJ), CNPJ do locatário,
data de início do contrato de aluguel, número do contrato (se houvesse),
prazo do contrato ou data final, endereço completo do imóvel, tipo do
imóvel alugado, nome do imóvel (se houvesse) e valor do aluguel
considerado no mês e data de pagamento.
Não foi apresentada a memória de cálculo solicitada. Como justificativa
de tal ausência, na resposta à Intimação, a Cooperativa informa que
apropriou indevidamente aluguéis pagos a pessoas físicas. Solicita que
os valores compensados indevidamente sejam compensados com valores
“compensados” a menor referente à energia elétrica (valores declarados
no Dacon seriam menores que os realmente passível de crédito).
Tal ‘compensação’, no entanto, não é possível. Os valores apropriados
indevidamente devem ser glosados do Dacon. Além disso, repisa-se que
este demonstrativo é o documento no qual se apura o direito creditório
da Interessada e seu preenchimento é de inteira responsabilidade desta
última.
Dessa forma, efetuamos a glosa total dos itens de aluguéis de imóveis
que haviam sido declarados em Dacon.
Sobre a forma de declaração destes créditos no Dacon, a contribuinte
informou a totalidade da base de cálculo nas colunas mercado interno
tributado e não tributado. No entanto, como tais créditos são relativos a
despesas e não há contabilidade de custos, o valor dos bens deveria ser
dividido entre as 3 colunas do Dacon, seguindo os índices de rateio. Tal
divisão é inócua na presente análise, já que houve glosa total dos valores
da linha.
Concluindo, o total subtraído do valor das Linhas 05 (Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica) das Fichas 06A
(PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esses critérios foi, no
trimestre, de R$ 19.375,46 . ...
2.3.6. Despesas com fretes sobre vendas
Analisando a planilha ‘Item 07 - Despesas com Frete sobre Vendas’,
enviada pelo autor para justificar os valores incluídos na Linha 07 das
Fichas 06A e 16A do Dacon, em conjunto com cópias de notas fiscais e
Conhecimentos de Transporte de Cargas (CTRC), verificou-se inclusão
indevida de valores no Dacon.
Há um conjunto de 16 CTRCs emitidos pela ‘LC TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA ’, relativos à Filial 21 – fábrica de ração – (o CTRC
14568 é da Filial 01), todos no valor de R$ 8.320,00. Os CTRC são
referentes às mercadorias de notas fiscais de numeração entre 20487 e
20510. Conforme cópias destes CTRCs e destas notas fiscais, verificou-
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

se que todas as notas fiscais são emitidas pela CONAB, com indicação
de operação de venda de mercadorias a terceiros, todas remetidas pela
CONAB e destinadas àCopercampos.
Ora, resta claro que tais notas são de aquisição de mercadorias pela
cooperativa, e não de venda de bens. Situação similar ocorre com os
CTRCs 14636 e 14892 (NFs 22588 e 35922, emitidas pela ‘Campagro
Insumos Agrícolas LTDA’) e com o CTRC 15829 (NF 72078, emitida
pela ‘Solofiler Ind e Com de Calcários Finos LTDA’).
O direito creditório é permitido apenas nas vendas de bens (revenda ou
produção) pela pessoa jurídica, não sendo possível se creditar dos fretes
de entrada nesta linha. A planilha contendo os itens da Linha 07
glosados se encontra gravada em mídia digital (CD) com uma cópia
anexada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas
colunas do Dacon, com base nos índices de rateio recalculados, ou seja,
com o desconto relativo às vendas com suspensão.
Concluindo, o total subtraído do valor da Linha 0 7 (despesas com
armazenamento de mercadorias e frete sobre vendas) das Fichas 06a
(PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esses critérios foi, no
trimestre, de R$ 714.381,54 .
...
2.3.7. Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
A previsão legal que autoriza o desconto de créditos relativos a bens do
ativo imobilizado se encontra no artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Segue
a redação do artigo, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta
Lei, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela
Lei no 10.925, de 2004)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que
trata o inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro)
anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput
do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e
oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação
da Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Examinando o texto acima, verifica-se que a lei admite o desconto de
créditos com base nos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado. O crédito pode ser utilizado em duas hipóteses distintas: a)
máquinas, equipamentos e outros bens utilizados na produção de bens
destinados à venda; ou b) edificações e benfeitorias em imóveis próprios
utilizados nas atividades da empresa. No primeiro caso, o ativo deve ser
empregado na produção. Já no segundo caso, a Lei permite que a
edificação ou benfeitoria seja apenas utilizada nas atividades da
empresa, ou seja, não há necessidade de utilização na produção.
O § 14, do art. 3o, ainda prevê, opcionalmente, uma outra forma de
apuração de créditos em relação aos bens de ativo imobilizado, pela
qual o cálculo dos créditos de máquinas e equipamentos se daria
mediante a aplicação das alíquotas sobre o valor correspondente a 1/48
do valor de aquisição do bem. Nesse caso, tais créditos devem ser
demonstrados na linha 10 do Dacon.
Com base nas memórias de cálculo apresentadas, percebe-se que há
alguns bens que não são edificações nem benfeitorias e não são
utilizados na produção de bens destinados à venda. A seguir, relaciono
alguns itens glosados em virtude de não se relacionarem diretamente
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

com os produtos finais como prediz a legislação: furadeiras,
transformadores, painéis de controle, instalações elétricas, purificador
de água, bomba draga, serra tico-tico, fritadeira industrial e veículos.
Também foram glosados máquinas e equipamentos classificados no
centro de custo ‘Campo Demonstrativo’, setor não produtivo da empresa
(fonte:
site
da
Copercampos
na
internet,
http://www.copercampos.com.br/?conteudo=24).
Além disso, na memória de cálculo apresentada pela contribuinte
(depreciação com base no valor de depreciação), consta uma benfeitoria
que não é utilizada nas atividades da empresa. Trata-se de um serviço de
pavimentação asfáltica no pátio da AACC (Associação Atlética da
Copercampos), que é um espaço utilizado para o lazer dos empregados e
cooperados.
Outro ponto de suma importância diz respeito à data a partir da qual o
bem adquirido para o ativo imobilizado passa a apurar crédito relativo à
sua depreciação. Conforme visto no item 2.1.5 desse despacho decisório,
a Lei no 10.865 / 2004 determinou que, a partir de 31 de julho de 2004
(último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação da Lei), a
despesa de depreciação só pode gerar créditos para PIS/Pasep e Cofins
quando apurada sobre bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos a
partir de 01o de maio de 2004. De forma complementar, o caput do art.
31 determinou, de forma expressa, a vedação aos créditos apurados
sobre os ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004. Nota-se
claramente que o evento que a legislação utilizou para determinar o
início da apuração de crédito relativa à depreciação de bens do ativo
imobilizado é a aquisição do bem, e não a sua imobilização. Esse ponto é
fundamental para analisarmos se as edificações e benfeitorias, que
começaram a ser construídas antes de 01/05/2004, mas foram
finalizadas após essa data, poderiam ou não gerar créditos relativos à
sua depreciação, uma vez que a imobilização do bem se deu após tal
data. Tomemos, por exemplo, um edifício que começou a ser construído
em 01/01/2004 e terminou em 01/06/2004, sendo então imobilizado. Pela
legislação, as compras de concreto, tijolo, areia, material de
acabamento, e qualquer outro material utilizado na obra, realizadas
antes de 01/05/2004 não poderiam ser utilizadas para gerar créditos
relativos à depreciação do bem. Já as compras de materiais realizadas a
partir de 01/05/2004 gerariam créditos relativos à depreciação do bem,
levando-se em consideração a proporção de aquisições antes e depois de
tal data, e o valor total do bem.
No caso concreto, a contribuinte incluiu na memória de cálculo dessa
linha do Dacon, diversas edificações que começaram a ser construídas
antes de 01/05/2004, mas foram imobilizadas depois. Ocorre que, após a
Intimação Fiscal no 37/2012, para apresentar as devidas notas fiscais,
dos materiais que foram utilizados em cada edificação incluída na
memória de cálculo, a contribuinte apenas apresentou uma massa de
notas fiscais, não separando o que foi utilizado em cada bem. Assim, não
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

tivemos como saber quais materiais foram utilizados na construção de
cada bem. Não obstante tal fato, as notas fiscais apresentadas nesse item
são em sua totalidade anteriores à 01/05/2004, e sendo assim não
poderiam ser utilizadas para gerar crédito relativo a depreciação do
bem. Assim, glosamos alguns itens da memória de cálculo por motivo de
aquisições anteriores à 01/05/2004.
Por último, estão incluídos na memória de cálculo referente à Linha 10
das fichas 06A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon (créditos com base
no valor de aquisição – § 14 da Lei), várias edificações e benfeitorias. A
Lei é clara ao facultar tal metodologia de apuração de crédito apenas
para as máquinas e equipamentos do inciso VII. Assim, não é possível
apuração de créditos com base no valor de aquisição para edificações e
benfeitorias.
A planilha contendo os itens das Linhas 09 e 10 glosados se encontra
gravada em mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico
do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas
colunas do Dacon, com base nos índices de rateio recalculados, ou seja,
com o desconto relativo às vendas com suspensão.
Concluindo, o total subtraído, por esses critérios, do valor das Linhas
09 e 10 das Fichas 06A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, que se
referem ao cálculo sobre os bens do ativo imobilizado, foi, no trimestre,
de R$ 1.373.871,34. ...
2.3.8. Crédito presumido de atividades agroindustriais
Como já exposto no item 2.1.7 deste Despacho, o §4o, do art. 8o, da Lei
10.925/04 veda às pessoas jurídicas que exerçam atividades de
cerealista, atividades com leite in natura e atividades agropecuárias,
além das cooperativas de produção agropecuária, o aproveitamento do
crédito presumido aqui tratado.
Ocorre que, com relação às aquisições que teoricamente gerariam
direito ao crédito presumido, a requerente se enquadra perfeitamente no
citado § 4o, seja por ser uma cooperativa de produção agropecuária, ou
ainda por ser uma cerealista que exerce cumulativamente as atividades
de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura
citados no inciso I, do §1o, do art. 8o, da Lei 10.925/04.
Em nossa análise, pudemos verificar que o contribuinte exerce
basicamente três tipos de atividades: criação de suínos; fábrica de
rações e de fertilizantes; e beneficiamento de sementes e cereais, sendo
que apenas essa última poderia gerar algum tipo de crédito presumido.
Na criação de suínos, o produto final (suíno vivo) não está incluído no
rol exaustivo do caput do art. 8o da Lei 10.925/04, e assim não pode
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

gerar crédito presumido. Já na atividade de fábrica de rações, que
segundo a própria contribuinte se refere a menos de 1% do seu
faturamento total, não há suspensão do PIS e da Cofins na maioria das
aquisições de insumos e assim acontece o creditamento por meio de
outra linha do Dacon, e não da linha do crédito presumido. Por fim, na
atividade de beneficiamento de sementes e cereais, como vimos, a
requerente se enquadra no § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04.
Além disso, verificamos que a legislação prevê que as pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas em certos capítulos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
Temos, então, dois pontos importantes. Primeiro, as compras que geram
crédito presumido devem servir para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, ou seja, não gera crédito presumido a compra
de mercadorias para revenda. Segundo, o crédito presumido é calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o , ou seja,
novamente corrobora a ideia de que as compras de bens que geram
crédito presumido devem servir de insumo na produção de mercadorias.
No caso concreto, a requerente incluiu nas memórias de cálculo da linha
18 (crédito presumido de atividades agroindustriais) do Dacon, diversas
notas fiscais de compra para comercialização, as quais não encontram
embasamento legal para gerar créditos presumidos. Isso pode ser
verificado tanto pelo código CFOP de tais entradas (1.102 e 2.102),
como pela descrição, em memória de cálculo, do nome da operação de
tais entradas.
Dessa forma glosamos da memória de cálculo apresentada, todas as
notas fiscais que se referiam a compras para comercialização. A
planilha contendo os itens da Linha 18 glosados se encontra gravada em
mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas
colunas do Dacon, com base nos índices de rateio recalculados, ou seja,
com o desconto relativo às vendas com suspensão.
Concluindo, o valor total subtraído, por esses critérios, da Linha 26
(Crédito Presumido de Atividades Agroindustriais) da Ficha 16A
(Cofins) do Dacon, foi, no trimestre, de R$ 575.155,66 .
...
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Como visto no item 2.1.7 deste Despacho, a partir de 1o de agosto de
2004 o crédito presumido de atividades agroindustriais não pode ser
objeto de compensação com outros tributos e nem de pedido de
ressarcimento, sendo apenas permitida sua utilização para abater a
contribuição devida. Dessa maneira, o crédito presumido de atividades
agroindustriais restante pode ser utilizado apenas para abater a
contribuição do próprio mês os dos meses subsequentes.
Reforçando tal entendimento, no próprio Dacon, apesar de haver 3
colunas para preenchimento do montante de crédito presumido, não há
diferenciação nas Fichas 14 e 24 (Utilização de créditos PIS e Cofins). É
uma clara demonstração de que o crédito presumido (independentemente
do tipo de receita a que é relativo) pode ser utilizado apenas com uma
finalidade, no caso, o desconto das Contribuições devidas, sem ser
passível de ressarcimento.
2.3.9. Créditos de importação
No item 13 da Intimação Fiscal SAORT no 209/2013, o contribuinte foi
requisitado a “apresentar, em planilha digital, se for o caso, relação de
Notas Fiscais relativas aos bens importados utilizados como insumos
(Linha 02 - Fichas 06B e 16B do Dacon) utilizadas no cálculo dos
créditos do PIS/Cofins não cumulativas no trimestre, contendo, no
mínimo, as seguintes informações: nome do fornecedor; CNPJ do
fornecedor, se for o caso; CNPJ estabelecimento de entrada; Número da
Declaração de Importação (DI); Número da nota fiscal de entrada
(NFE); data da emissão da NFE; data da entrada; CFOP; descrição /
nome comercial da mercadoria ou serviço; código TIPI/NCM; valor da
importação (detalhado) em moeda nacional; base de cálculo crédito do
PIS e crédito do PIS; base de cálculo da Cofins e crédito da Cofins;
totalizador por CFOP dentro de cada mês; e totalizador ao final de cada
mês.”
Ocorre que, em sua resposta à citada Intimação, nos
termos do relatório, apesar de ter atendido outros itens de forma
satisfatória, o interessado não apresentou a planilha requerida no item
13. Apresentou, em CD, cópias de DI, de notas fiscais e de comprovantes
de recolhimento relacionados às importações.
Dos documentos apresentados, apenas as notas fiscais 73016, 73017 e
73797 se referem a importações do período em análise. Em cada nota,
há indicação de a qual DI esta se refere. As cópias destas DIs não foram
apresentadas. Não obstante, as DIs foram localizadas em nossos
sistemas.
Os valores das notas fiscais conferem com os comprovantes de
recolhimento. Os valores das bases de cálculo dos PIS e da Cofins
declarados nas DIs conferem com os valores declarados no Dacon.
Sobre a forma de declaração destes créditos no Dacon, a contribuinte
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

informou a totalidade da base de cálculo na coluna ‘mercado interno
não tributado’. No entanto, como tais créditos são relativos a insumos e
não há contabilidade de custos, o valor dos bens deve ser dividido entre
as 3 colunas do Dacon, seguindo os índices de rateio.
Concluindo, o valor total subtraído, por esses critérios, da Linha 02
(Bens utilizados como insumo) das Ficha 06B e 16B do Dacon, foi, no
trimestre, de R$ 651.021,28 .
...
Como visto no item 2.1.6 deste Despacho, o crédito de importação
vinculado à receita de exportação não pode ser objeto de compensação
com outros tributos e nem de pedido de ressarcimento, sendo apenas
permitida sua utilização para abater a contribuição devida. Dessa
maneira, o crédito de importação vinculado às receitas de exportação
restante pode ser utilizado apenas para abater a contribuição do próprio
mês os dos meses subsequentes.
2.3.10. Ajuste do saldo de crédito dos meses anteriores
Para fins de apuração do real saldo final de crédito, foi necessário
ajustar o saldo de crédito trazido de meses anteriores, de forma que as
glosas e as restituições anteriores sejam consideradas. Como não houve
crédito
restante
do
4o
trimestre
de
2007
após
as
restituições/compensações de PER/DCOMPs anteriores, o saldo de
crédito dos meses anteriores foi zerado. A planilha contendo os ajustes
de créditos de meses anteriores se encontra gravada em mídia digital
(CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
2.3.11. RESUMO – GLOSAS
Em síntese, para a Cofins, foram glosados os valores incluídos
indevidamente nas linhas do Dacon como despesas no 1o trimestre de
2008 , sendo:
• R$ 7.681.661,63 como base de cálculo dos créditos a descontar de
Cofins não cumulativa (multiplicando por 7,6% = R$ 583.806,28); e
• R$ 575.155,66 como crédito de Cofins já calculado. ...
2.3.12. Apuração de créditos, APÓS glosas
Para demonstrar e comparar as glosas efetuadas, segue anexa a este
Despacho a planilha auxiliar “Valores Declarados no Dacon X Valores
Deferidos”.
2.4. DO RESUMO DO CRÉDITO
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Antes desta auditoria fiscal, o contribuinte havia apurado, no trimestre,
um crédito total (mercado interno e externo), conforme Dacon, no valor
de R$ 1.613.555,97, e descontou o valor referente à Cofins a pagar
(contribuição devida) no montante de R$ 383.571,21.
Não havia trazido nenhum saldo de crédito relativo a meses anteriores
(no tocante ao mercado interno).
Segregou o crédito entre mercado interno e externo (salvo algumas
linhas e/ou meses),resultando no seguinte:
R$ 1.591.037,90 vinculado ao mercado interno; e
R$ 22.518,07 vinculado ao mercado externo.
Pleiteou (Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER), neste trimestre, o
valor de R$ 1.127.763,70, que segundo, a Interessada, são vinculados ao
às receitas do ‘mercado interno não tributado’.
Em virtude das glosas, o montante do crédito total apurado pelo
contribuinte teve uma redução de R$ 1.158.961,94, resultando num
montante de R$ 454.594,03 no trimestre. Tal crédito divide-se assim:
R$ 436.179,31 vinculados ao mercado interno; e
R$ 18.414,72 vinculados ao mercado externo.
Efetuou-se, então, a divisão do crédito em ‘Mercado Interno Tributado’
(nada é ressarcível) e ‘Mercado Interno Não Tributável’ (Créditos
regulares e de importação são ressarcíveis). Para tanto, foram
considerados os índices de rateio recalculados em função das vendas
com suspensão (exceto linhas referentes à bens para revenda e
devolução de vendas tributadas, relacionados exclusivamente na coluna
‘mercado interno tributado’ do Dacon). Deduziu-se da contribuição
devida em cada mês o crédito não ressarcível e o crédito ressarcível,
nesta ordem.
O crédito ressarcível de exportação (créditos regulares) não foi utilizado
pois há PER dos créditos vinculados à exportação já analisado no
relativo a este trimestre.
Com isso, chegou-se a um crédito ressarcível vinculado ao mercado
interno no valor total de R$ 55.553,01. O valor da glosa do crédito
ressarcível foi de R$ 1.072.210,69, correspondendo à diferença entre o
valor do crédito pleiteado no PER e o valor deferido. A planilha
contendo os cálculos do rateio (crédito ressarcível e não ressarcível) e
do desconto da contribuição segue anexa a este Despacho. Também
encontra-se gravada em mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao
anexo físico do dossiê.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

3. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto neste Despacho, decido:
RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório postulado, para
considerar o valor de R$ 55.553,01 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta e três reais e um centavo) como saldo dos créditos da
contribuição para a Cofins, a título de mercado interno, remanescentes
ao final do 1o trimestre de 2008, passível de ressarcimento/compensação
sem a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 83, §5o, I, da IN
RFB no. 1.300/2012;
HOMOLOGAR, até o limite de crédito ora reconhecido, as
compensações efetuadas.
Dada ciência do Despacho Decisório em 22/01/2014 (fls. 51/52), foi apresentada
em 20/02/2014 Manifestação de Inconformidade de fls. 53/88, acompanhada dos documentos de
fls. 89/133, com as razões a seguir sintetizadas.
De início a interessada reporta-se aos fatos e à decisão proferida. Expõe que na
consecução de seus objetivos a Impugnante industrializa e comercializa a produção de seus
associados e também fornece bens de consumo.
Sob o título “Glosa dos créditos vinculados a vendas com suspensão –
ilegalidade”, questiona o entendimento fiscal de vedação ao aproveitamento de créditos pelas
pessoas jurídicas dos incisos I a III, §1o, da Lei no 10.925/2004, relacionados às vendas com
suspensão da incidência das Contribuições (itens 2.1.2 e 2.3.1 do Despacho Decisório),
alegando que:
- As Leis no 10.925 e no 11.033, ambas de 2004, são de caráter especial e não
geral e têm a mesma hierarquia no ordenamento jurídico das normas: leis ordinárias, uma
publicada em setembro de 2004 e outra em dezembro do mesmo ano;
- ambas as normas regulam o direito ao crédito do PIS e da COFINS, enquanto a
primeira norma publicada impedia o direito ao crédito (Lei no 10.925/04), a segunda norma (Lei
no 11.033), posterior a primeira, estabeleceu o direito ao crédito das contribuições em destaque
quando se tratar de operações que ocorram com suspensão do PIS e da COFINS;
- não há que se falar em impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS no
caso de venda suspensa, porquanto o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/04.... assegurou
expressamente o direito ao crédito.
Invoca § 1o do art. 2o do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao Código
Civil, atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e defende que a Lei 10.925/2004
não se trata de norma especial devendo prevalecer a Lei 11.033, de 2004, que é posterior.
No item 3.2, alega ausência de constituição de prova e de fundamento legal para
as glosas, expondo que:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

- por diversas vezes as glosas efetuadas pela Fiscalização se deu em função dos
CFOP’s utilizados pela Impugnante para registrar a entrada das notas fiscais em seus registros
informatizados;
- tal código normatiza operações e situações tributárias caracterizadas em
conformidade com a Legislação Estadual para fins de regulamentação do ICMS, não tendo
nenhuma correlação com as situações tributárias específicas do PIS e COFINS.
No item 3.2.1. opõe-se à glosa relativa a bens adquiridos para revenda (CFOP
1.403 e 2.403), alegando que tais códigos referem-se a substituição tributária para ICMS e não
para PIS e COFINS. Relaciona itens que estariam nas Memórias de cálculo apresentadas pela
Impugnante à Fiscalização registrados com esse CFOP sem previsão de substituição tributária
na legislação de PIS e COFINS.

No item 3.2.2 questiona a Glosa de Bens Utilizados como Insumos (CFOP 1.102 e
2.102), alegando que:
- todos os itens são insumos de produção utilizados nas diversas atividades
produtivas da Impugnante, referindo-se a maioria da glosa a insumos utilizados na fabricação de
ração e exemplificando com a seguinte relação:

- esporadicamente, podem ocorrer vendas desses produtos, porém, as operações
de compra foram classificadas pela Impugnante como insumos de produção, pois foi essa a
aplicação dos produtos nas operações em comento, independentemente do CFOP utilizado para
o ICMS;
- o fato dos valores estarem alocados na linha de bens para revenda ou de bens
utilizados como insumos de produção não influencia no direito creditório da Impugnante;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

- a apropriação da Impugnante na linha 2 está correta, pois o fez de acordo com
a aplicação dos bens adquiridos e em conformidade com as leis que regem o direito creditório e
não há qualquer fundamento legal que ampare a glosa.
No item 3.2.3 questiona a glosa de bens utilizados como insumos de produção
(uso e consumo CFOP 1.556 e 2.556), alegando que:
- a glosa foi motivada pelo fato de tratar-se de materiais de uso e consumo
registrados com CFOP 1.556 e 2.556 e que na linha 2 do DACON só podem ser informados
bens utilizados como insumos de produção.
- a RFB publica em seu portal na internet a “Tabela CFOP – Operações
Geradoras de Créditos – Versão 1.0.0”, que relaciona todos os CFOPs geradores de crédito
para a EFD – Contribuições, onde orienta a informar na Linha 02 da DACON as operações de
compra de materiais de uso e consumo;
- as operações glosadas sob esse argumento são materiais de manutenção de
máquinas e instalações e que, conforme o próprio auditor fiscal constatou, trata-se de despesas
operacionais essenciais nas operações da Impugnante.
Passa a discorrer acerca do conceito de insumo, defendendo, em síntese, que tal
conceito empregado nas Leis nos 10.637 e 10.833 é abrangente e contempla todas as despesas
necessárias para as operações da produção da interessada. Cita ementas de decisão do CARF e
decisões judiciais.
Conclui que não deve prosperar o indeferimento do crédito sobre as despesas
com manutenção de máquinas, equipamentos e instalações industriais, visto tratar-se de despesa
necessária para as operações da produção da Impugnante.
No item 3.2.4 discorda da "Glosa de Serviços Utilizados como Insumos de
Produção", alegando que, o próprio auditor fiscal admite que a Impugnante tem direito ao
crédito decorrente de frete, mas as operações de fretes sobre compra foram glosadas porque ao
invés de informar o valor na linha 03 a Impugnante deveria ter informado na linha 01 da
DACON”:
No item 3.2.5 sob o título Glosa de Operações de Fretes sobre Vendas opõe-se a
glosa de fretes de compras na Linha 07 expondo que o frete faz parte do custo de aquisição e, se
o mesmo foi alocado na linha 07, que é para os fretes sobre venda, isso não diminui o direito
creditório, no máximo poderia ser reclassificado para a linha que a Fiscalização entende ser a
mais adequada, não afetando o resultado do crédito apurado na linha 15.
No item 3.2.6 opõe-se a Glosa de Encargos de Depreciação argumentando que a
Fiscalização glosou crédito sobre máquinas e equipamentos alegando que estes não são
utilizados na fabricação de bens destinados a venda e não se relacionam diretamente com o
produto final como prediz a legislação, mas os dispositivos legais não estabelecem tal condição.
Relaciona bens glosados e admite que de fato eles não se relacionam diretamente
com o produto final, mas ressalva que esse seria um conceito aplicável ao IPI, não extensível ao
PIS e Cofins.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Reporta-se a relação em que indicado grupo contábil e centro de custo de bens
para afirmar que os bens glosados fazem parte do processo produtivo.
Aborda a data inicial de 01/05/2004 para apropriação de crédito decorrente de
depreciação e questiona a glosa por ter apresentado em caixas elevado número de notas fiscais
referentes a obra iniciada anteriormente a essa data, alegando que, se solicitado, seriam
prestados todos os esclarecimentos necessários.
Discorda da glosa alegando que a obra foi ativada ou concluída após 1o de maio
de 2004 e que o objetivo da Lei é de conceder o direito ao crédito para todos os custos e
despesas que agregam o custo do produto final e, dessa forma, garantir verdadeiramente a não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS.
Questiona também a glosa de créditos sobre os bens considerados como
edificações apropriados na linha 10 da DACON, alegando que o fato de alocar o crédito em
uma ou outra linha da DACON não diminui o direito creditório, pois entende ter direito ao
crédito sobre máquinas equipamentos e também sobre as edificações, inexistindo
irregularidades cometidas pela Impugnante.
No item 3.2.7 aborda a questão do Crédito presumido de Atividades
Agroindustriais, questionando o entendimento de que só geram direito a crédito presumido das
atividades agroindustriais os bens adquiridos como insumos, porém, em sua análise, constatou
que a Impugnante registrou a entrada dos cereais com o CFOP 1.102 e 2.102.
Reporta-se ao art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e questiona também onde estaria
determinado qual o CFOP que deve ser utilizado para ter direito a crédito. Assevera que a
Impugnante é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925/04, o que lhe garante o direito ao crédito presumido pois em todas as aquisições da
pessoa física os cereais são submetidos ao processo de beneficiamento - o que alega ter sido
comprovado para a Fiscalização através dos processos produtivos apresentados no
procedimento de fiscalização.
Discorda da alegação de que não teria direito ao crédito presumido de que trata o
art. 8o da Lei no 10.925/04, expondo que:
- os créditos gerados em virtude das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, sem
incidência ou suspensão, podem ser mantidos em conformidade com o art. 17 da lei 11.033/04
- com o advento da Lei no 11.033/04, posterior à Lei no 10.925/04, a mesma é
aplicada ao presente caso, vale dizer, que a Impugnante tem o direito de manutenção do crédito
presumido decorrente das aquisições vinculadas às vendas com suspensão.
Quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito, invoca o art. 16 da Lei
11.116/2005 e alega que o mesmo não faz distinção da origem dos créditos, ou seja, se os
créditos acumularam em função das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, suspensão ou não
incidência, poderão ser ressarcidos na forma desse artigo.
Acrescenta inexistir determinação legal que impeça o ressarcimento do crédito
presumido do PIS e COFINS decorrente das atividades agroindustriais, uma vez que a
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

compensação referida no caput do art. 8o da Lei no 10.925/04 estabelece uma faculdade ao
contribuinte, qual seja, “poderão deduzir” das contribuições sociais o referido crédito, logo
trata-se de mera faculdade o que não impede o pedido de ressarcimento seja nos moldes das
disposições que regem as contribuições para o PIS e a COFINS, seja pelo princípio geral de
ressarcimento previsto no art. 73 da Lei. 9.430/96. Cita também o Decreto no 2.138, de 1997,
editado em vista do disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
No item 3.2.8 reporta-se a Créditos sobre Operações de Importação, alegando
que:
- não há na legislação de regência ... exigência de que deve ser mantida
contabilidade de custos para que seja possível a apropriação do crédito diretamente em uma
das colunas da DACON, nada obstante, a Impugnante mantém contabilidade de custos
independente por setor produtivo e dentro desses ainda existem subdivisões por atividade
desenvolvida;
- os produtos importados foram utilizados na produção de suínos e a operação de
venda dos suínos está sujeita a suspensão das contribuições, e assim sendo, a Impugnante
informou corretamente o crédito na DACON na coluna do crédito vinculado a receita não
tributada no mercado interno;
- não há necessidade de contabilidade de custos para poder alocar os créditos na
coluna “vinculado à receita não tributada no mercado interno”
Reproduz trecho do "Ajuda" do DACON como segue:

E acrescenta que:
- a Impugnante adquiriu os insumos sabendo que a sua destinação era para
alimentação dos suínos que seriam vendidos com suspensão das contribuições, e tendo esse
conhecimento, alocou o crédito na coluna do crédito “vinculado à receita não tributada no
mercado interno” inclusive de acordo com a orientação da DACON;
- não há motivos e nem fundamentação legal para fazer com que a Impugnante
utilize critérios de rateio em relação ao crédito gerado nas operações de importação.
Discorda também da impossibilidade de compensação com outros tributos e de
ressarcimento de crédito de importação vinculado à receita de exportação. Alega falta de
fundamentação legal, invoca art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, art. 17 da Lei no 10.833, de 2004,
e art. 16 da Lei no 11.116, de 2004 para defender o direito à manutenção do crédito e sua
utilização em ressarcimento e compensação com outros tributos.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

No item 3.2.9 discorre acerca de seu entendimento de que o ônus da Prova é da
Fiscalização e não da contribuinte.
Alega que o agente fiscal apenas presume que a Impugnante não tem direito a
crédito pelo fato de ter registrado em uma ou outra linha da DACON, ou pelo fato de ter
registrado operações com o CFOP de comercialização na linha de bens utilizados como
insumos ou vice versa. Reporta-se ao art. 333 do Código de Processo Civil e expõe que a
Impugnante além de ter provado, mediante a apresentação das memórias de cálculo e da
escrituração contábil e fiscal, goza de presunção legal de veracidade. Cita doutrina e ementa de
decisões do CARF que entende corroborar sua tese.
No item IV , intitulado “Do Direito a Correção Monetária” defende ter direito
que seus créditos sejam atualizados pela SELIC, incidente a partir da data em que passou a ter
direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento e ou compensação, no que em tudo se
aplica o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da IN RFB no 900/2008.
Finaliza requerendo seja declarado nulo o Despacho Decisório e reiterando suas
alegações de restabelecimento e reconhecimento de crédito.
Instruindo a Manifestação de Inconformidade a interessada apresentou cópias de
procuração, documentos pessoais, Estatuto Social e Ata de Assembleia.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ por unanimidade de
votos, decidiu considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade para NÃO
RECONHECER o direito creditório trazido a litígio, nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. CRÉDITO DE DESPESAS DE ALGUÉIS
DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha
sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITOS NÃO
CUMULATIVOS.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que
tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Para efeito da apuração de créditos na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa
jurídica, mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
DE FRETES.
É incabível desconto de crédito em relação a dispêndios com frete suportados
pelo adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados
ao custo de aquisição dos bens. E a possibilidade de creditamento, quando
cabível, deve ser aferida em relação ao correspondente bem adquirido
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente
associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de
depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade.
É vedado o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de bens
e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS.
A Lei no 10.925, de 2004, criou algumas hipóteses de créditos de PIS/PASEP e
COFINS para aquisições as quais, a princípio, não gerariam tal direito, intitulou
crédito presumido, e restringiu o benefício a pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, ali
relacionadas, portanto aquisições para produção.
O parágrafo § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04 veda às pessoas jurídicas que
exerçam atividades de cerealista, atividades com leite in natura e atividades
agropecuárias, além das cooperativas de produção agropecuária, o
aproveitamento do crédito presumido tratado no mesmo artigo.
Apesar de a Lei no 11.033/2004, no seu art. 17, permitir a manutenção de
créditos pelo vendedor beneficiado com a alíquota zero, não incidência, isenção
ou suspensão das contribuições, há regra especial tratando de atividades
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

agroindustrial contida na Lei 10.925/04, cujas vedações devem ser observadas e
continuam em vigor, tanto que estão também previstas em Instrução Normativa
SRF, de no 660, de 2006, que regulamenta os artigos 8o e 9o da referida Lei no
10.925/04.
CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NA
IMPORTAÇÃO
VINCULADO
A
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe ressarcimento/compensação de crédito, vinculado à receita de
exportação, referente a pagamento de PIS-Importação e COFINS - Importação
na aquisição de insumo, que apenas pode ser aproveitado para desconto da
contribuição apurada na forma da Lei no 10.833/2003.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão
legal.
A ora recorrente apresenta recurso voluntário em que reitera os fundamentos de
sua inconformidade.

É o relatório.

Voto vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
A Recorrente alega preliminarmente a inexistência de provas e sem motivação o
que acarretaria a nulidade do despacho decisório. Em que pese o inconformismo da Recorrente, e
sem qualquer juízo de valor em relação ao mérito, no caso concreto verifica-se despacho
decisório de 46 fls. escrutinando cada um dos itens glosados e sob a correta premissa de que nos
processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a que aproveita o reconhecimento do fato:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios
mínimos aptos a comprovar as suas alegações.
(Ac. 3401-008.824, Fernanda Vieira Kotzias – Relatora, Data da Sessão
23/03/2021)

Nos termos dos arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 a nulidade deve ser
decretada quando ausente critério intrínseco do auto de infração, ou quando lavrados por pessoa
incompetente:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Nesse sentido a r. decisão recorrida:
Nesse contexto, injustificável o pedido de declaração de nulidade do
Despacho Decisório, mesmo porque as hipóteses de nulidade dos atos
administrativos fiscais estão contempladas no artigo 59 do Decreto
70.235/72 - (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e (ii)
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa – circunstâncias que não se verificam no
presente processo. O Despacho Decisório em combate e o procedimento
fiscal que lhe foi base foram realizados por autoridade competente para
tal, tendo sido oferecidas à contribuinte oportunidades de demonstrar e
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

comprovar o crédito pleiteado. Assim, afasta-se a alegação de nulidade
do Despacho Decisório.
Assim, entendo que a r. decisão recorrida deve ser nessa parte mantida, afastada a
alegação de nulidade.:
A Recorrente postula ainda a determinação de nulidade dos argumentos lançados
pelos agentes julgadores, pois não teria alegado em sua inconformidade qualquer alegação de
inconstitucionalidade. Entendo que a questão se confunde com o mérito, razão pela qual a
analisarei como tal.
Tampouco convencem as alegações de que as decisões administrativas e judiciais
vinculariam as turmas do CARF. Isto porque, embora eu entenda que deva existir coerência nos
julgamentos, não há que se falar em vinculabilidade entre as decisões administrativas dada a
independência das turmas. Mesmo as decisões judiciais tão somente as referentes ao caso
concreto, caso não se verifique concomitância, ou ações julgadas em repercussão geral ou como
repetitivo, nos termos do art. 62 do RICARF teriam o condão de alguma forma vincular o
entendimento da turma:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF
no 39, de 2016) II- que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada
pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
c)Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
d)Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Assim, restam também afastadas as alegações.

GLOSA DOS CRÉDITOS VINCULADOS ÀS VENDAS COM SUSPENSÃO
A Recorrente sustenta que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 teria garantido o direito ao
creditamento de PIS e COFINS no caso de venda suspensa. Isto porque o referido normativo
seria posterior à Lei 10.925/04.
Não comungo do entendimento, entretanto. Conforme decisões anteriores desta e.
Turma, o artigo 17 da Lei 11.033/2004 não criou nova hipótese de creditamento, apenas permitiu
a manutenção do crédito existente no momento da promulgação da norma:
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o alcance
de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição. (Acórdão 3401-
006.678 – Relator Conselheiro Carlos Pantarolli - Participaram do Julgamento: Mara
Cristina Sifuentes, Rodolfo Tsuboi (suplente convocado), Lázaro Antonio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Rosaldo Trevisan)
Nesse sentido a r. decisão proferida:
Em oposição, a interessada reporta-se a aquisições de cereais in natura (códigos
CFOP 1.102 e 2.102 compras para comercialização), questiona a utilização de CFOP
para analisar os créditos e defende ser sociedade cooperativa que produz os bens
relacionados no caput do art. 8o da Lei 10.925, de 2004, o que lhe garante o direito ao
crédito presumido pois em todas as aquisições de pessoa física os cereais são
submetidos ao processo de beneficiamento – o que teria sido comprovado através dos
processos produtivos apresentados no procedimento de fiscalização. Invoca disposições
do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Quanto à utilização de CFOP para análise de crédito, trata-se de elemento integrante
da Nota Fiscal – documento representativo da operação, como já apreciado nesse voto.
E, se não afastada a constatação fiscal de operações referentes a compras para
comercialização, não há como afastar a glosa já que, como demonstrado no Despacho
Decisório, as compras que geram crédito presumido devem servir para produção de
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

mercadorias de origem animal ou vegetal, ou seja, não gera crédito presumido a
compra de mercadorias para revenda.
Com efeito, a citada Lei no 10.925, de 2004, restringe o benefício a pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, ali
relacionadas, portanto aquisições para produção. Tanto é que o cálculo do crédito
presumido é feito sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. Por sua vez, pela
IN SRF no 660, de 2006, em seu art. 5a, prevê a possibilidade de descontar créditos
presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como
insumos.
Ademais, como já mencionado, o § 4o do art. 8o da citada Lei no 10.925/2004 veda a
utilização do crédito presumido e de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas
com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do mesmo artigo, às pessoas
jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o do mesmo artigo, quais sejam
(...):.
E a Fiscalização descreve ter constatado que a requerente se enquadra perfeitamente
no citado § 4o, seja por ser uma cooperativa de produção agropecuária, ou ainda por
ser uma cerealista que exerce cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura citados no inciso I, do §1o, do art. 8o,
da Lei 10.925. Em nossa análise, pudemos verificar que o contribuinte exerce
basicamente três tipos de atividades: criação de suínos; fábrica de rações e de
fertilizantes; e beneficiamento de sementes e cereais, sendo que apenas essa última
poderia gerar algum tipo de crédito presumido. Na criação de suínos, o produto final
(suíno vivo) não está incluído no rol exaustivo do caput do art. 8o da Lei 10.925, e
assim não pode gerar crédito presumido. Já na atividade de fábrica de rações, que
segundo a própria contribuinte se refere a menos de 1% do seu faturamento total, não
há suspensão do PIS e da COFINS na maioria das aquisições de insumos e assim
acontece o creditamento por meio de outra linha do DACON, e não da linha do crédito
presumido. Por fim, na atividade de beneficiamento de sementes e cereais, como
vimos, a requerente cai no enquadramento do § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04.

Assim, voto pela manutenção da decisão recorrida neste particular.

Glosa de Bens Adquiridos para Revenda (CFOP 1.403 e 2.403)
Em relação ao presente item, a r. DRJ manteve a glosa por entender que não teria sido
comprovado o direito creditório:
Nesse aspecto, cumpre reiterar que o ônus da prova da existência de seus créditos é da
contribuinte e que competia a ela demonstrar cabalmente que as notas fiscais glosadas
referiam-se a operações de compra em que houve de fato incidência das contribuições
PIS e Cofins.
Apenas a apresentação de relação exemplificativa contemplando produtos que teriam
sido objeto de revenda (sorvete Kibon, Polidor Brasso, Cera Poliflor, Cimento
Votorantin e Itaú, Cera Gioca, caixa D’água, Bardhal anti ferrugem), sem identificação
da nota fiscal, sem comprovação de sua inclusão na glosa e sem demonstrar que houve
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

incidência de contribuições na operação de compra para revenda, não é hábil a
justificar o reconhecimento de direito creditório delas decorrentes.
Entretanto, analisando o despacho decisório, verifica-se que a autuação foi realizada a
partir do memorial de cálculo, não sendo requisitadas as notas fiscais em qualquer momento,
vejamos:
Entretanto, na relação de notas fiscais de aquisição de bens para revenda, a requerente
incluiu algumas notas fiscais cujos códigos fiscais de operações e prestações – CFOPs
– se referem à compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária (CFOPs 1.403 e 2.403), ou seja, sobre tais operações
de compra não houve a incidência das contribuições PIS/Cofins.

Oras, pode a autuação ser mantida única e exclusivamente com base nos CFOPs
presentes no memorial de cálculo, sem que se verifique a subsunção do fato à norma jurídica? A
recorrente é clara em seu questionamento indicando os itens do memorial de cálculo aos quais
não há previsão de substituição tributária para fins de PIS e COFINS:

Assim, considerando que o inciso I do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003 autoriza o crédito sobre as aquisições de mercadorias para revenda, e que no caso
concreto não há hipótese de substituição tributária, por ausência de previsão legal específica,
entendo deva ser afastada a glosa sobre os itens acima descritos.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Glosa de Bens Utilizados como Insumos
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Adotadas essas premissas, passo à análise dos itens glosados.

Bens utilizados como insumos (CFOP 1.102 e 2.102)
Segundo o r. despacho decisório, a glosa foi fundamentada nos seguintes termos:
Inicialmente, percebemos que foram incluídas em memória de cálculo da linha 2, notas
fiscais de bens adquiridos para revenda. Como visto, apenas é possível classificar
nessa linha do Dacon a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, e não
adquiridos para revenda. Isso se verificou tanto pelo código CFOP da operação (1.102
e 2.102), assim como pela própria classificação do nome da operação dada pela
requerente em memória de cálculo (“Compra para comercialização”). Assim, esses
itens foram glosados da memória de cálculo apresentada pelo contribuinte.
De sua parte, o r. acórdão recorrido indica a manutenção do despacho decisório
pela ausência de provas:
Alegações genéricas como “utilizações em diversas atividades produtivas” ou de que
“esporadicamente podem ocorrer vendas e, ainda, a incompatibilidade entre os CFOP
constantes das Notas Fiscais de aquisição e a aplicação alegada, denotam dúvidas
quanto a efetiva aplicação e finalidade dos dispêndios. Ademais, a alegação de
utilização em diversas atividades produtivas não permite, por si só, reconhecer direito
creditório sobretudo tendo em conta que, como visto acima no conceito de insumos,
somente dão ensejo a créditos dispêndios com aquisições diretamente relacionadas ao
produto fabricado ou serviço prestado, ou seja aplicados diretamente nas atividades
fim da pessoa jurídica.
Ainda que aquisições para revenda e aquisições para utilização como insumos de
produção possam ensejar apuração de crédito de contribuições, necessária se faz a
individualização dos dispêndios identificando suas finalidades específicas e
demonstrando as observâncias das condições legais estabelecidas nos arts. 3o das Leis
10.637/2002 e 10833, de 2003, encargo que cabe à Requerente que pleiteia o
reconhecimento de crédito para ressarcimento e compensação.
Em seu Recurso Voluntário, a própria recorrente admite que:
Esporadicamente, podem ocorrer venda de algum desses produtos, porém, as
operações de compra foram classificadas pela Impugnante como insumos de produção,
pois foi essa a aplicação dos produtos nas operações em comento, independente do
CFOP utilizado para o ICMS.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Mesmo que se admita que tais insumos possam ter sido adquiridos para revenda, o fato
dos valores estarem alocados na linha de bens para revenda ou de bens utilizados como
insumos de produção não influencia no direito creditório da Impugnante.
Se observarmos uma DACON, vamos constatar tanto na ficha 06A (PIS) como na ficha
16A (COFINS), que toda a base de cálculo dos créditos informada no intervalo de
linhas de 1 a 13 é totalizado na linha 14 e o crédito é apurado na linha 15.
Se fosse o caso, surge a indagação de qual seria a fundamentação legal para glosar um
crédito que ao invés de ter sido informado na linha 1 foi informado na linha 2 da
DACON.
Tem razão à recorrente. A desqualificação dos referidos itens como insumos não
significa per se a impossibilidade de creditamento, haja vista que a rubrica “insumos” é apenas
uma das categorias de creditamento prescritas na legislação, devendo a i. fiscalização dar o
tratamento tributário correto.
Assim, entendo deva ser afastada a glosa no caso concreto.

Alegação de Glosa de Bens utilizados como insumos de produção (uso e
consumo CFO 1.556 e 2.556)
Acerca da referida glosa descreveu a Fiscalização ter constatado que o
contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias aquisições para uso ou consumo próprio.
Isso se verificou tanto pelo código CFOP da operação (1.556 e 2.556), assim como pela própria
classificação do nome da operação dada pela requerente em memória de cálculo (“Compra
para uso e consumo”). Ora, na linha 02 do DACON somente é permitido o lançamento de
compra de bens utilizados como insumos. Se o bem for para uso próprio (por exemplo, material
de almoxarifado) não há que se falar em sua utilização na produção ou fabricação do produto,
pois não preenchem os requisitos legais já expostos.
A Manifestante alega que a RFB publica em seu portal na internet a “Tabela
CFOP – Operações Geradoras de Créditos – Versão 1.0.0”, que relaciona todos os CFOPs
geradores de crédito para a EFD – Contribuições, onde orienta a informar na Linha 02 da
DACON as operações de compra de materiais de uso e consumo.
A Recorrente sustenta ainda que, nada obstante a argumentação infundada e em
contrariedade com as próprias orientações da Receita Federal do Brasil, salienta-se para o fato de
que as operações glosadas sob esse argumento são materiais de manutenção de máquinas e
instalações, e, que, conforme o próprio auditor fiscal constatou, trata-se de despesas operacionais
essenciais nas operações da Impugnante.
Entendo, a luz das premissas estabelecidas, pela possibilidade de creditamento,
devendo ser revertida a glosa.

Glosa de Serviços Utilizados como Insumos de Produção
Em relação a este item, a fiscalização assim fundamentou a glosa:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Já em relação aos serviços utilizados como insumos (linha 03 das fichas 06 e 12 do
Dacon), a contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços de frete na compra para a
formação do crédito de tal linha. Apesar de não existir previsão legal explícita para se
gerar crédito a partir de tal operação, sabe-se que o frete na compra de um insumo é
contabilizado como custo deste último, e por esse motivo existem várias decisões que
concordam com o creditamento desses fretes. No entanto, deve-se respeitar a natureza
da aquisição para se classificar tais custos de frete, ou seja: fretes de compras de bens
adquiridos para revenda devem ser incluídos na linha 1 do Dacon, já fretes de compras
de bens utilizados como insumos devem ser incluídos na linha 2 do Dacon, e, por fim,
fretes de compras de bens que geraram créditos presumido, devem ser classificados na
linha referente aos créditos presumidos. No presente caso, a Interessada incluiu fretes
sobre compras para comercialização na linha referente a serviços utilizados como
insumos, não respeitando assim a natureza da operação. Assim, foram glosadas todas
as notas fiscais de frete sobre compra para comercialização apresentadas na Linha 3
do Dacon.
Acrescenta a fiscalização:
81. Assim, conclui-se que incabível desconto de crédito em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de partes e peças de
reposição, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens, e
a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida em relação aos
correspondentes bens adquiridos.
Mais uma vez, entendo que a escrituração do frete em linha equivocada não é o
suficiente para a glosa do crédito de PIS/COFINS, ensejando no máximo, na visão deste
Conselheiro, multa por descumprimento ou equívoco no preenchimento de obrigação acessória.
Assim, considerando que não houve fundamento diverso para a glosa de despesas com frete,
entendo deva ser revertida a glosa.

Glosa de encargos de depreciação
Opõe-se a Manifestante à glosa de encargos de depreciação questionando a
necessidade de os bens depreciados terem que se relacionar diretamente com os produtos
fabricados e reportando-se a bens (furadeira, serra, transformadores, painéis de controle, bomba
d’água...) que teriam ensejado dispêndios de depreciação acerca dos quais afirma: Não há como
admitir que esses bens não sejam utilizados na produção de bens destinados a venda. De fato
eles não se relacionam diretamente com o produto final, porém esse seria um conceito
aplicável ao IPI e, não pode ser extensível ao PIS e COFINS. Relaciona três aquisições de
máquinas e equipamentos que vincula a centros de custo alegando que os bens glosados fazem
parte do processo produtivo.
A r. DRJ manteve a glosa com respaldo no ilegal conceito de insumo veiculado
pela IN 404, já afastado pelo e. STJ.
Em que pese, a princípio vislumbrar o direito da Recorrente, a ausência de
documentos no presente processo e os equívocos de contabilização indicados inviabilizam sua
confirmação. Em sentido semelhante, o acórdão 3402-005.141 de 18/04/2018:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARTES E PEÇAS.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

As partes e peças de reposição para o Britador (maquinário) não são dispêndios
empregados na produção/extração de minérios, mas bens eventualmente passíveis de
ativação e que, por conseguinte, apresentam uma sistemática própria para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
CRÉDITOS
REFERENTES
AO
ATIVO
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
A pessoa jurídica pode optar pela recuperação acelerada de créditos (depreciação
acelerada), calculados sobre o valor de aquisição de máquinas e equipamentos
adquiridos novos, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), destinados ao ativo
imobilizado, para utilização na produção de bens destinados à venda ou utilizados na
prestação de serviços.
CRÉDITOS RELATIVOS A ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO LEGAL SOBRE BENS
DO ATIVO IMOBILIZADO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa
(inciso VII do art. 3° da Lei 10.833/2003) desde que comprovada sua ativação na
contabilidade da empresa. Notas Fiscais referentes a serviços de execução de obras
não se prestam para esse efeito.
Pelo exposto, entendo deva ser mantida a glosa.

Créditos Presumidos – atividade agroindustrial
Neste tópico, em que pese o inconformismo da Recorrente, razão não lhe assiste.
O creditamento requer a comprovação pela requerente do direito creditório. Embora o código
CFOP não seja determinante para concessão do crédito, é indicativo de sua existência. A mera
alegação de que os produtos foram utilizados em sua atividade sem quaisquer elementos de
prova que o comprovem impossibilitam o reconhecimento do crédito presumido.
Nesse sentido a r. decisão recorrida:
Quanto à utilização de CFOP para análise de crédito, trata-se de elemento
integrante da Nota Fiscal – documento representativo da operação, como
já apreciado nesse voto. E, se não afastada a constatação fiscal de
operações referentes a compras para comercialização, não há como
afastar a glosa já que, como demonstrado no Despacho Decisório, as
compras que geram crédito presumido devem servir para produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, ou seja, não gera crédito
presumido a compra de mercadorias para revenda.
Com efeito, a citada Lei no 10.925, de 2004, restringe o benefício a
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, ali relacionadas, portanto aquisições para
produção. Tanto é que o cálculo do crédito presumido é feito sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

física. Por sua vez, pela IN SRF no 660, de 2006, em seu art. 5a, prevê a
possibilidade de descontar créditos presumidos calculados sobre o valor
dos produtos agropecuários utilizados como insumos.
Ademais, como já mencionado, o § 4o do art. 8o da citada Lei no
10.925/2004 veda a utilização do crédito presumido e de crédito em
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput do mesmo artigo, às pessoas jurídicas de
que tratam os incisos I a III do § 1o do mesmo artigo, quais sejam:
(I) cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);
(II) pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
(III) pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
E a Fiscalização descreve ter constatado que a requerente se enquadra
perfeitamente no citado § 4o, seja por ser uma cooperativa de produção
agropecuária, ou ainda por ser uma cerealista que exerce
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura citados no inciso I, do §1o, do art.
8o, da Lei 10.925. Em nossa análise, pudemos verificar que o
contribuinte exerce basicamente três tipos de atividades: criação de
suínos; fábrica de rações e de fertilizantes; e beneficiamento de sementes
e cereais, sendo que apenas essa última poderia gerar algum tipo de
crédito presumido. Na criação de suínos, o produto final (suíno vivo) não
está incluído no rol exaustivo do caput do art. 8o da Lei 10.925, e assim
não pode gerar crédito presumido. Já na atividade de fábrica de rações,
que segundo a própria contribuinte se refere a menos de 1% do seu
faturamento total, não há suspensão do PIS e da COFINS na maioria das
aquisições de insumos e assim acontece o creditamento por meio de
outra linha do DACON, e não da linha do crédito presumido. Por fim, na
atividade de beneficiamento de sementes e cereais, como vimos, a
requerente cai no enquadramento do § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04.
Em relação ao exercício dessas atividades que excluem a possibilidade de
utilização de crédito presumido, nada opõe especificamente a
Manifestante.
Limita-se a reprisar alegações no sentido de que teria direito a crédito
presumido porque os créditos gerados em virtude das vendas sujeitas a
alíquota zero, isenção, sem incidência ou suspensão, podem ser mantidos
em conformidade com o art. 17 da lei 11.033/04, a qual, por ser posterior
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

à Lei no 10.925/04, a mesma é aplicada ao presente caso, vale dizer, que
a Impugnante tem o direito de manutenção do crédito presumido
decorrente das aquisições vinculadas às vendas com suspensão. Todavia,
tais alegações já foram apreciadas e afastadas nesse voto.
Pertinente recordar, ainda, que as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, as quais instituíram a cobrança não-cumulativa do Pis e da Cofins
sobre o faturamento (receita bruta), trataram, em seus art. 3o, da apuração
de crédito e da sua vedação, estipulando, expressamente, que não dá
direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Também defende a Manifestante a possibilidade de ressarcimento /
compensação do crédito presumido, sob alegação de que a compensação
referida no caput do art. 8o da Lei 10.925/04 estabelece uma faculdade
ao contribuinte, qual seja “poderão deduzir” das contribuições sociais o
referido crédito.
(...)
Ainda, invocando o art.73 da Lei no 9.430, de 1996, e arts. 2o e 3o do
Decreto no 2.138, de 1997, alega a Manifestante ter direito a
ressarcimento e compensação salvo na existência de débito. Ocorre que,
o ressarcimento e a compensação dependem, não apenas de inexistência
de débito, mas da comprovação do direito creditório indicado pela
interessada. E, como visto, no presente caso, por meio do Despacho
Decisório, a autoridade competente da DRF, em função das previsões
legais aplicáveis, reconheceu apenas em parte o crédito pretendido e as
razões de inconformismo até agora apreciadas, não permitiram
reconhecer crédito adicional.
Os argumentos aduzidos pela recorrente não se mostram suficientes para reversão
da r. decisão recorrida, razão pela qual a mantenho em seus termos.

Correção do crédito reconhecido
Relativamente à correção do crédito com a utilização dos juros calculados pela
taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata da atualização
de valores devolvidos pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição, não se
referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, o § 5o do art. 83 da Instrução Normativa
SRF n° 1.300, de 30 de dezembro de 2012, prescreve expressamente que não incidirão juros
compensatórios “no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos”, da mesma forma que previam
anteriormente as, já revogadas, Instruções Normativas SRF no 900, de 2008, n° 600, de 2005, n°
460, de 2004, e n° 210, de 2002.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a Procuradoria da
Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos
quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, quando haja expressa manifestação da PGFN, veiculada por meio da Nota
Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014. No caso, a Nota
PGFN/CRJ no 775/2014 admite a correção do valor com termo inicial após decorridos 360 dias
do protocolo do pedido.
Nesse sentido, o recente acórdão 3401-008.768, de minha relatoria, votado em
sessão realizada em 25/02/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no
documento, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da Receita
Federal, a correção do valor ressarcido pela taxa Selic será admitida após
decorridos 360 dias do pleito, por força da Nota PGFN/CRJ no 775/2014,
que inseriu a matéria na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ),
aos quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Entretanto, havendo a utilização desse
valor em compensação ainda dentro do prazo, incabível falar em
correção.
Ante todo o exposto, voto por conhecer para, no mérito, afastadas as preliminares
suscitadas, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos
relativos aos bens adquiridos para revenda, bens e serviços adquiridos como insumos.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Voto vencedor

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator designado
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

1. Trata-se de Pedido de Crédito de contribuições não cumulativas apuradas em
diversos períodos.
2. No curso do procedimento fiscal a Recorrente foi intimada a apresentar
inúmeros documentos e planilhas com o intuito de esclarecer a liquidez e certeza dos créditos
que alega ser titular.
2.1. Todavia, os documentos que serviram de base para a análise do direito
creditório não foram coligidos a nenhum dos processos administrativos em liça, mas em um
dossiê Manual e anexo físico, conforme descrição do despacho decisório base da glosa:

3. A irregular instrução probatória impede a análise da liquidez e certeza dos
créditos da Recorrente, ao menos, nos seguintes temas:
3.1. Bens utilizados como insumos, em que a Recorrente declara em DACON
como revenda, porém no curso do processo assevera serem insumos. Caso
declaradas como insumos (pois a DACON está no Dossiê, apenas) necessário
verificar o liame de pertinência ou pertença aos processos produtivos. Para
verificar o liame da aquisição com o processo produtivo, necessário saber o que
foi adquirido e, para tanto uma análise dos mais de dez mil documentos coligidos
ao dossiê, certamente viria a calhar;
3.2. Ajustes positivos de crédito informados na Linha 27 da DACON, em que a
fiscalização fundamenta a glosa na não apresentação de documentos ou
explicações que lastreiem o crédito e, em lado oposto, a Recorrente afirma que
no curso do procedimento fiscal apresentou documentos e informações sobre o
crédito em voga (crédito presumido de soja). No entanto, os documentos que
corroboram ou infirmam com uma ou outra posição estão apenas no dossiê;
3.3. Crédito sobre operações de importação, em que a Recorrente afirma que
trouxe aos autos notas fiscais e declarações de importação que dão suporte à
tomada de crédito e a fiscalização, em contraponto, dentre os fundamentos da
glosa aponta insuficiência probatória. No entanto, (novamente), os documentos
que corroboram ou infirmam com uma ou outra posição estão apenas no dossiê;
4. Assim, ad cautelam, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização traga aos autos a íntegra do dossiê memorial 10010.005660/0212-81 e de todos os
documentos (Conteúdo dos CDs e documentos em papel, inclusive) do anexo físico
10925.720265-2012-00.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 da Resolução n.o 3401-002.368 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.909185/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital